Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLICIAL MILITAR. ABUSO DE AUTORIDADE. LESÃO CORPORAL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por policiais militares contra sentença da Auditoria Militar do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los, um pelo crime de lesão corporal (CPM, art. 209 c/c art. 9o, II, "c") e abuso de autoridade (Lei no 13.869/19, art. 13, II c/c CPM, art. 9o, II, "c"), e outro apenas por abuso de autoridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes agiram com o dolo específico exigido para a configuração do crime de abuso de autoridade; (ii) estabelecer se estão presentes excludentes de ilicitude, como o estrito cumprimento do dever legal; (iii) determinar se é aplicável a desclassificação para modalidade culposa ou o reconhecimento de excesso escusável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo específico exigido pelo tipo penal de abuso de autoridade pode ser extraído do contexto fático em que a atuação policial se dá com o objetivo de punir ou intimidar o cidadão, e não de manter a ordem.
4. O estrito cumprimento do dever legal não se aplica quando a conduta do agente extrapola os limites da legalidade, necessidade e proporcionalidade.
5. O reconhecimento do excesso culposo ou escusável pressupõe contexto prévio de legitimidade da ação, inexistente quando a atuação policial é totalmente desvinculada de ameaça concreta ou resistência da vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9o, II, "c", 42, III, e 209; Lei no 13.869/2019, art. 13, II; CPM, art. 45 e parágrafo; CPPM, arts. 84 e 607; CP, art. 33, § 2o, "c".
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 91709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16.12.2008, DJe 13.03.2009.